Tribunal: TCU
Processo: 000.936/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2480/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.936/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Lopes (XXX.932.550-XX); Caroline Oviedo (XXX.743.390-XX); Cinthia Soares Correa (XXX.182.940-XX); Elenara Santos de Oliveira (XXX.552.420-XX); Francis Ramon Santos da Silva (XXX.112.773-XX); João Carlos Pires Abreu (XXX.948.530-XX); Lucas Gobetti da Luz (XXX.440.340-XX); Michelle de Brito Ribeiro (XXX.633.450-XX); Rodrigo Mattoso Machado (XXX.079.040-XX); Viviane Reis Nascimento de Castro (XXX.596.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.